Tribunal: STF
Processo: RHC 55962
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-02
Data de publicação: 1978-06-02

Ementa:
POLICIAIS MILITARES DOS ESTADOS. PELOS CRIMES MILITARES QUE
PRATICAREM, AINDA QUE NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO POLICIAL CIVIL, SEUS
INTEGRANTES RESPONDEM, AGORA, PERANTE AS JUSTIÇAS MILITARES
ESTADUAIS, NOS TERMOS DA NOVA REDAÇÃO DADA AO ART. 144, PAR 1.,
LETRA D, DA CONSTITUIÇÃO, PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 7, DE 1977,
QUE PREJUDICOU, EM PARTE, O ENUNCIADO DA SÚMULA 297 RHC'S 56.059 E
56.068, PLENÁRIO, 01.06.78. HABEAS CORPUS DENEGADO.